Tribunal: TJDFT
Processo: 0738135-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0738135-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: VINICIUS PASSOS DE CASTRO PACIENTE: JORGE LUIS DOS SANTOS SOUZA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JURI DE SAMAMBAIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de JORGE LUÍS DOS SANTOS SOUZA, preso em 19/10/2021, acusado da suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2o, inciso II, do Código Penal (homicídio qualificado por motivo fútil), contra a decisão proferida pelo Juízo do Tribunal do Júri de Samambaia, que decretou a prisão preventiva do paciente para garantia de aplicação da lei penal, e a que indeferiu o pleito de revogação. Alega o impetrante que o crime ocorreu em 27/11/2012 e o paciente foi denunciado em 02/07/2014, quase dois anos após os fatos, tendo sido decretada a prisão cautelar em 07/07/2014, para garantia de aplicação da lei penal, inexistindo contemporaneidade. Afirma que a prisão foi cumprida em 19/10/2021 em Correntina-BA, estando o paciente preso em Santa Maria da Vitória-BA, onde aguarda recambiamento definitivo. Sustenta que, desde a data dos fatos, o paciente não praticou nenhum fato novo, e possui atividade lícita, residência fixa, família e filhos menores, asseverando que ele não estava se esquivando de responder pelos atos praticados. Menciona o princípio da presunção de inocência, diz que o paciente não tem a intenção de fugir e apresentou resposta à acusação, possui advogado constituído nos autos, bem como afirma que a liberdade é a regra e podem ser aplicadas outras medidas cautelares. Assim, requer a revogação da prisão preventiva, para que o paciente seja posto em liberdade, com expedição do alvará de soltura, com aplicação de outras medidas cautelares e, no mérito, a concessão da ordem (ID 31079357). A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Alega o impetrante, em síntese, que não existe contemporaneidade, pois entre os fatos e a denúncia se passaram quase dois anos e entre a denúncia e a prisão foram quase dez anos, bem como afirma que o paciente não praticou nenhum fato novo após o crime, devendo ser revogada sua prisão. No entanto, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária, para a garantia de aplicação da lei penal, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (homicídio qualificado) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Impende salientar que já foi impetrada anterior ordem de habeas corpus em favor do paciente, de relatoria do e. Desembargador Humberto Ulhoa (HBC 2015 00 2 008144-9), distribuído em 20/03/2015, o qual foi julgado e a ordem denegada, ao entendimento de que a prisão mostra-se necessária para a aplicação da lei penal. Confiram-se a ementa: HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRISÃO PREVENTIVA - EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA - APLICAÇÃO DA LEI PENAL - PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - POSSIBILIDADE - CARÁTER URGENTE - FALIBILIDADE DA MEMÓRIA HUMANA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - ORDEM DENEGADA. 1. Legítimo o decreto de prisão preventiva do paciente, denunciado como incurso nas penas dos crimes previstos no art. 121, § 2o, inc. II, do Código Penal. A evasão do distrito da culpa é motivo suficiente a embasar a manutenção da custódia cautelar para garantir a aplicação da lei penal. 2. Em relação à produção antecipada de provas, salienta o juiz a necessidade urgente de ouvir as testemunhas arroladas na denúncia para garantia das investigações quanto ao fato-crime concreto. No caso, não há como negar o risco de perecimento da prova testemunhal tendo em vista a alta probabilidade de esquecimento dos fatos distanciados do tempo de sua prática, pois detalhes relevantes poderão ser perdidos com o decurso do tempo à causa da revelia do acusado. Se não bastasse, a realização da produção antecipada de provas não traz qualquer prejuízo para a defesa, já que, além do ato ser realizado na presença de defensor nomeado, caso o acusado compareça ao processo futuramente, poderá requerer a produção das provas que entender necessárias. Precedentes. 3. Ordem denegada (Acórdão 859657, 20150020081449HBC, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 9/4/2015, publicado no DJE: 13/4/2015. Pág.: 183). Assim, no que concerne ao fumus comissi delicti, e ao periculum libertatis, tem-se que esses requisitos já foram apreciados no habeas corpus anterior. De todo modo, como há nova decisão do Juízo indeferindo o pedido de revogação da prisão, tenho que se mostra possível nova apreciação da necessidade da prisão cautelar. Registre-se que os fatos foram praticados em 27/11/2012, a peça acusatória foi oferecida em 01/07/2014 e está corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, estando inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria, sendo certo que, para o fim de se manter a prisão cautelar, inexigível, por se tratar de juízo meramente precário, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto a autoria delitiva. Anote-se que, desde a época dos fatos, o paciente não foi encontrado, consoante está no relatório policial (p. 66), datado de 11/12/2012, do qual consta que “Foram feitas várias diligências na tentativa de localizar o autor JORGE LUÍS DOS SANTOS SOUZA, porém a casa dele estava abandonada, sendo que o mesmo encontra-se foragido. Segundo informações dos vizinhos, desde a ocorrência dos fatos, ele nunca mais retornou ao local”. Após pedido do Ministério Público, foi decretada a prisão preventiva do paciente para a aplicação da lei penal, por decisão datada de 07/07/2014, com o fundamento de que se mostrava necessária porque, desde a ocorrência dos fatos, o paciente não foi localizado e havia relatos de que teria se mudado para outro estado, “evidenciando, assim, possível intenção de fuga” (p. 154-155). Posteriormente, em 04/12/2014, o paciente foi citado por edital (p. 216) e o processo foi suspenso, sendo preso somente em 19/10/2021, em Correntina/BA, consoante informado por e-mail (p. 388), quase 9 anos após os fatos, o demonstra sua intenção de fugir da justiça, consoante anotado pela decisão impugnada. Após a prisão do paciente, o Ministério Público manifestou-se por sua manutenção, recambiamento, citação pessoal e regular prosseguimento do feito (p. 407), sendo autorizado o recambiamento definitivo (p. 445). Registre-se, ainda, que o Juízo ratificou o recebimento da denúncia e manteve a prisão preventiva (p. 452). Posteriormente, a defesa requereu a revogação da prisão preventiva, o Ministério Público se manifestou contrariamente, e o pleito foi indeferido, em decisão minuciosa, pela qual o Juízo afastou a ausência de contemporaneidade, com os seguintes fundamentos: “Nesse sentido, a materialidade delitiva pode ser comprovada por meio da portaria que instaurou o inquérito policial no 1257/2012 (109434730 – Pág. 14/15), da ocorrência policial no 9.252/2012-1 (ID 109434730 – Pág. 16-19), do laudo de exame de corpo de delito no 46801/12 (ID 109434730 – Pág. 314-317), do relatório da SICVIO no 1384/2012 (ID 109434730 – Pág. 33-36), do auto de reconhecimento de pessoa por fotografia (ID 109434730 – Pág. 62/63), do laudo de exame de local de morte violenta no 26.046/12 (ID 109434730 – Pág. 318-341), certidão de óbito (ID 109434730 – Pág. 408), além dos depoimentos colhidos. Perquirindo a presença de indícios de autoria, verifico que consta da ocorrência policial registrada sob o no 9.252/2012-1 (ID 109434730 – Pág. 16-19), o relato de que: [...] Equipe do plantão composta pelo Delegado Ulysses e pelos Agentes Rodrigo e Sérgio compareceu ao local onde confirmaram os dados. No local foi identificada a vítima como sendo a pessoa de YURI NEVES DOS SANTOS. A equipe obteve a informação através de populares, de que o autor do crime seria a pessoa qualificada como JORGE LUIS DOS SANTOS SOUZA RG 2.705.618 - SSP/DF, residente na Quadra 3, casa 13, Residencial Galileia, Condomínio Residencial Dom Pedro. Efetuada diligência ao endereço descrito, não foi localizado o suposto autor. Ato contínuo, a equipe se dirigiu a residência do genitor de JORGE LUIZ DOS SANTOS SOUZA, Jorge Sacramento de Souza, o qual informou não saber o paradeiro de seu filho Jorge, bem como qualquer informação sobre os fatos, tendo inclusive permitido que os policiais revistassem sua casa. Ademais, foi feito contato com o tio da vítima WILLIAM NEVES DOS SANTOS, o qual se prontificou e forneceu os dados sobre YURI [...] Em sede policial, a testemunha William Neves dos Santos (ID 109434730 – Pág. 20) afirmou que: [...] É tio de YURI NEVES DOS SANTOS, o qual foi assassinado conforme ocorrência no 9252/2012-27a DP; QUE ficou sabendo da morte da vítima no dia do fato, motivo pelo qual deslocouse para o condomínio Dom Pedro, onde se deparou com o local do crime – em frente ao supermercado Dom Pedro; QUE no local várias pessoas que tinham visto o fato afirmavam categoricamente que a pessoa de “JORGINHO”, JORGE LUÍS DOS SANTOS SOUZA, muito conhecido por todos no local, havia efetuado um disparo de arma de fogo contra a vítima, causando sua morte; QUE relataram ao depoente que a vítima estava em frente a uma sorveteria, existente nas proximidades da casa da vítima e do autor, sendo que o autor saíra de sua residência e foi direto para a sorveteria, onde encontrou a vítima e disparou por uma vez. A vítima então saiu correndo para dentro da sorveteria para pedir ajuda e em seguida saiu correndo para a rua novamente – indo em direção ao supermercado Dom Pedro, onde foi ao solo e morreu. [...] QUE o motivo do crime, conforme foi relatado ao depoente por LUCICLEIDE NEVES DOS SANTOS, mãe da vítima, foi o fato de que JORGE LUIS estava devendo R$ 50,00 (cinquenta reais) a YURI – inclusive este o havia cobrado no dia anterior, na presença de WILLE, irmão mais novo de 11 anos [...] Perante a Autoridade Policial, a testemunha Luciano Raphael Xavier Gomes (ID 109434730 – Pág. 37/38) asseverou que: [...] conhecia de vista a vítima YURI NEVES DOS SANTOS; QUE ele costumava vez ou outra ir até a sua loja de games brincar; QUE conhecia o autor JORGE LUIS DOS SANTOS SOUZA, o qual também costumava jogar games na sua loja; QUE com relação aos fatos, naquele dia por volta das 12h, estava usando umas das máquinas brincando de fliperama; QUE referida máquina em que estava ficava escondida por trás de uma parede, porém dentro da loja; QUE a vítima YURI estava sentado pelo lado de fora da loja na área externa; QUE em dado momento escutou alguém falando “VOCÊ NÃO DISSE QUE IRIA ME MATAR, VOCÊ NÃO DISSE QUE IRIA ME MATAR” daí escutou um disparo de arma de fogo fora da loja onde YURI estava; QUE aquela voz era de JORGE LUÍS; QUE após o disparo YURI entrou e disse “ME AJUDA”; que o depoente saiu da máquina e foi ver o que tinha ocorrido com YURI devido seu pedido de ajuda; QUE ao vê-lo percebeu que estava ferido no braço esquerdo e no tórax lado esquerdo; QUE devido ao seu estado ligou pedindo ajuda ao SAMU, porém desligou pois observava que YURI sai da loja seguindo em direção ao BAR DO SEU ADÃO, há uns quinze metros de seu comércio. QUE ele chegou em frente ao referido BAR e sentouse no meio fio; QUE o SAMU retornou a ligação perguntando onde teria ocorrido o fato e como estava a vítima e disse que naquele momento não tinha ambulância disponível; QUE então foi comunicar a situação para YURI. QUE sua companheira ainda se desesperou e pediu que alguém o ajudasse, porém as pessoas que tinham veículo não queriam se envolver com o fato; QUE passado entre 10 e 15 minutos do disparo, YURI foi se curvando onde havia se sentado e ali mesmo faleceu; QUE logo em seguida chegou a polícia. QUE não tem conhecimento se eles eram desafetos. QUE soube de informações que JORGE devia uma “grana” para YURI; [...] Durante as investigações, a testemunha Adão Gomes da Silva (ID 109434730 – Pág. 40) disse, perante a Autoridade Policial, que: [...] é dono do bar do Adão, localizado na Quadra 05, lote 08, no Residencial Galileia, no Recanto das Emas/DF; que por volta das 12h20 do dia 27/11/2012, estava em frente a seu bar junto com um cliente de nome JORGE, quando em determinado momento ouviu um disparo de arma de fogo, momento em que levantou a cabeça e viu o atirador, JORGE LUIS DOS SANTOS SOUZA, cuja fotografia do prontuário civil foi mostrada ao declarante, o qual conhece como JORGINHO, fugindo no sentido contrário a seu bar com uma arma na mão, enquanto que a vítima, YURI LUIS DOS SANTOS SOUZA, correu no sentido do bar do declarante, tendo caído próximo ao bar do declarante; que não ouviu qualquer discussão anterior [...] QUE JORGE LUIS DOS SANTOS SOUZA, vulgo JORGINHO, é filho de JORGE, o qual estava no bar do declarante no momento do crime, e após o disparo correu atrás do filho; que a vítima ainda permaneceu consciente por cerca de 10 minutos, porém não dizia nada além de pedir socorro; [...] Na fase policial, a testemunha Lucicleide Neves dos Santos (ID 109434730 – Pág. 111/112) narrou que: [...] confirma a versão de que seu filho, YURI NEVES DOS SANTOS, foi morto por causa de uma dívida no valor de R$50,00 (cinquenta reais). Afirmou que na manhã do homicídio seu filho lhe dissera que faria uma ‘correria’ a fim de juntar quantia em dinheiro que a depoente precisava. Alegou que YURI NEVES DOS SANTOS teria cobrado JORGE LUIS DOS SANTOS a quantia de R$50,00 (cinquenta reais). Não sabe informar qual a origem da dessa dívida. A depoente soube por meio de ADÃO GOMES DA SILVA e LUCIANO RAPHAEL XAVIER GOMES que, realmente, o crime ocorreu por causa de dinheiro cobrado pelo filho da depoente. Afirmou que o crime ocorreu no Fliperama de LUCIANO RAPHAEL XAVIER GOMES, tendo seu filho corrido para o bar de ADÃO GOMES DA SILVA, onde recebeu socorro. Disse que a dinâmica do crime soube por meio de referidas testemunhas que confirmaram a autoria por parte de JORGE LUIS DOS SANTOS. Disse que o pai de JORGE LUIS, denominado JORGE SACRAMENTO DE SOUZA acobertou o filho. Dias após o crime, o pai do autor do crime vendeu a casa em que residiam e mudou-se para endereço desconhecido. Afirmou que tem notícias de que o pai de JORGE estaria residindo no Distrito Federal, porém não sabe indicar quem saiba do endereço atual dele. Por sua vez, JORGE LUIZ DOS SANTOS SOUZA encontra-se foragido, residindo no Estado da Bahia. [...] Relatou ainda que o pai do autor, JORGE SACRAMENTO DE SOUZA, mudou-se para o Distrito Federal, tendo em vista ser procurado no Estado da Bahia pela prática de homicídio. [...] Assim, no tocante aos indícios de autoria, estes exsurgem dos depoimentos colhidos em sede policial, acima transcritos, os quais foram corroborados durante a produção antecipada de provas. Portanto, demonstrado efetivamente o fumus commissi delicti. Cumpre observar que, em decisão unânime prolatada em 9 de abril de 2015 (ID 47405892), a ordem de Habeas Corpus pleiteada pela defesa dativa (ID 47405872) foi denegada pela Terceira Turma Criminal, mantendo-se ilesa a segregação cautelar do acusado, analisado o fundamento pelo qual fora decretada, conforme se extrai do acórdão in verbis: HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA – APLICAÇÃO DA LEI PENAL – PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – POSSIBILIDADE – CARÁTER URGENTE – FALIBILIDADE DA MEMÓRIA HUMANA- CONSTRAGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. 1. Legítimo o decreto de prisão preventiva do paciente, denunciado como incurso nas penas dos crimes previstos no art. 121, §2o, inc. II, do Código Penal. A evasão do distrito da culpa é motivo suficiente a embasar a manutenção da custódia cautelar para garantir a aplicação da lei penal. 2. Em relação à produção antecipada de provas, salienta o juiz a necessidade urgente de ouvir as testemunhas arroladas na denúncia para garantia das investigações quanto ao fato-crime concreto. No caso, não há como negar o risco de perecimento da prova testemunhal tendo em vista a alta probabilidade de esquecimento dos fatos distanciados do tempo de sua prática, pois detalhes relevantes poderão ser perdidos com o decurso do tempo à causa da revelia do acusado. Se não bastasse, a realização da produção antecipada de provas não traz qualquer prejuízo para a defesa, já que, além do ato ser realizado na presença de defensor nomeado, caso o acusado compareça ao processo futuramente, poderá requerer a produção das provas que entender necessárias. Precedentes. 3. Ordem denegada. (TJDFT, 3a Turma Criminal, Habeas Corpus, Processo 20150020081449HBC (0008233- 92.2015.8.07.0000), Impetrante NPJ UCB, Paciente: Jorge Luis dos Santos Souza, Autoridade Coatora Juíza de Direito do Tribunal do Júri de Samambaia-DF, Relator Desembargador Humberto Ulhôa, Acórdão n. 859657) Grifei Compulsando os autos, verifico que os requisitos que fundamentaram o decreto de prisão preventiva permanecem hígidos. A Defesa sustenta que a prisão cautelar impõe a contemporaneidade dos fatos, alegando que nada foi imputado ao réu após o dia 27 de novembro de 2012, data dos fatos a ele imputados, o que, no entender da defesa, justificaria a sua revogação. De fato, o crime imputado ao requerente ocorreu em 27/11/2012 e, até o momento, não há registros policiais posteriores indicativos de reiteração criminosa, em desfavor do requerente, o que, de fato, seria argumento válido para a revogação da medida, caso ela tivesse sido decretada para garantir a ordem pública, porém não se aplica ao caso em tela, cuja custódia foi alicerçada em fundamento diverso. Assim, a contemporaneidade teria relevância no cenário de prisão decretada com fundamento na garantia da ordem pública ou até, eventualmente, por conveniência da instrução criminal, em relação ao tempo decorrido desde o fato criminoso ou desde uma hipotética intimidação de testemunhas, verbi gratia. Todavia, reitero, esse não é o caso dos autos. Além disso, a contemporaneidade diz respeito aos motivos que ensejaram o decreto de custódia cautelar e não ao momento da prática criminosa em si. Portanto, presentes os motivos que fundamentaram o decreto de prisão preventiva, a sua manutenção é medida que se impõe. Acrescente-se que a custódia cautelar, no caso dos autos, foi decretada para assegurar a aplicação da lei penal (ID 109434733), de modo que o prolongado tempo decorrido desde o decreto até o cumprimento, ponderado massivamente pela defesa, ainda mais justifica a imprescindibilidade da medida extrema, tendo em vista que torna mais robusto o fundamento sobre o qual se sustenta a prisão preventiva, qual seja, o risco de fuga, e que notoriamente o réu deseja se furtar a aplicação da lei penal, em uma análise adstrita ao caso concreto. Vale destacar que o “periculum libertatis”, no caso em tela, não é o risco de reiteração delitiva, mas o risco manifesto de inaplicabilidade da lei penal, o qual se revelou presente e atual. Ademais, por ser desconhecido o paradeiro do requerente, julgo que mesmo após o cumprimento da prisão noticiado nos autos a manutenção da medida é necessária, também por esta razão, uma vez que o réu não compareceu espontaneamente ao feito. Noutro giro, a alegação de que o réu possui bons antecedentes, trabalho lícito e residência fixa fora do distrito da culpa, tais circunstâncias favoráveis são insuficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva, diante das demais circunstâncias do caso concreto. Nesse sentido entende o TJDFT: [...] A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema [...] (Processo: RHC 108864/RJ; Relatora: Ministra LAURITA VAZ; Órgão Julgador: T6 - SEXTA TURMA; Data do Julgamento: 18/06/2019; Data da Publicação/Fonte: DJe 01/07/2019). Consoante manifestação do Ministério Público, o réu encontrava-se foragido do distrito da culpa por longos anos, desde o ano de 2012, de modo que outras medidas cautelares diversas seriam insuficientes para assegurar a aplicação da lei penal. Em suma, revelam-se presentes a materialidade e os indícios de autoria, que compõem o que se denomina “fumus commissi delicti”. Restou também demonstrado o risco que a liberdade do requerente representa à aplicabilidade da lei penal e, portanto, ao processo, o que se traduz no chamado “periculum libertatis". Desse modo, a prisão se mostra necessária para acautelar e assegurar a eficácia do processo e os argumentos defensivos trazidos e alterações fáticas delineadas não se mostraram aptos a amparar o deferimento do pleito. Enfim, não vislumbro, por ora, elementos que justifiquem a revogação da custódia, nem possibilidade de eficácia de medidas cautelares diversas da prisão previstas na norma processual, razão pela qual entendo ser caso de manutenção da prisão preventiva. Diante do exposto, INDEFIRO o requerimento de liberdade provisória e MANTENHO a prisão preventiva do réu JORGE LUIS DOS SANTOS SOUZA, por seus próprios fundamentos” (negritos nossos). Verifica-se que a decisão está suficientemente e adequadamente fundamentada, devendo ser salientado que a segregação cautelar para a garantia de aplicação da lei penal visa a garantir a aplicação de pena vindoura, a qual pode ser frustrada, caso o réu não se mantenha preso. Busca-se, portanto, evitar a fuga do acusado antes do término do processo, o que se coaduna com o caso dos autos, em que, desde a prática do crime o paciente está foragido, o que evidencia sua intenção de se esquivar da justiça, inexistindo falar em ausência de contemporaneidade. Assim, não se mostra ilegal a manutenção da prisão de paciente que não foi encontrado e somente foi preso quase 9 anos após a expedição de mandado de prisão. Quanto à alegação de que as circunstâncias pessoais são favoráveis ao paciente, entende-se que as circunstâncias concorrem, mas não são necessariamente suficientes para ensejar a revogação da prisão preventiva, quando preenchidos seus requisitos, sendo este o caso dos autos. Ressalto que, tendo em vista a necessidade efetiva de segregação do paciente do meio social, como forma de garantir a aplicação da lei penal, não se vislumbra, neste momento, a adequação de outras medidas cautelares. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para a garantia de aplicação da lei penal. CONCLUSÃO Dessa forma, a sentença ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado, neste momento. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal na prisão imposta ao paciente, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. Ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 7 de dezembro de 2021 12:32:00. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator